Tribunal: TJDFT
Processo: 0732244-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732244-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de petição (ID 59137656) apresentada pela apelante Neoenergia Distribuição Brasília S.A., após o julgamento do recurso de apelação pelo órgão colegiado e publicação do v. Acórdão n. 58148813, em que informa ter cumprido integralmente a obrigação de pagar referente aos honorários advocatícios e à condenação e requer a intimação da parte apelada para levantamento do valor e consequente arquivamento dos autos. É o relato do necessário. 2. Observa-se, pela guia de depósito judicial (ID 59138959), que o depósito foi realizado em conta judicial vinculada à 8a Vara Cível de Brasília. Anota-se que o cumprimento de sentença é realizado no Juízo que decidiu a causa em primeiro grau, conforme art. 516, II, do CPC[1] . 3. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de “intimação da parte autora para proceder com o levantamento do valor depositado e o consequente arquivamento dos autos” nesta instância recursal. À Secretaria desta douta 7a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado, devolvendo-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;